Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716805-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovânia Teixeira de Paulo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0717062-13.2018.8.07.0001 (Cumprimento de Sentença), que homologou a avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “A executada esclareceu que, apesar a divergência de datas, deve prevalecer a mais recente. No entanto, nada manifestou sobre eventual interesse em produzir prova pericial para a avaliação do imóvel, o que, como estavam cientes as partes (ID 119660423), culminará em ser considerado o valor avaliado pelo Oficial de Justiça. Diante disso, HOMOLOGO o valor dos direitos aquisitivos imóvel sito no Núcleo rural Alexandre Gusmão gleba 3 Incra 9 chácara INCRA 09 - Brasília/DF em R$ 153.058,08 (cento e cinquenta e três mil, cinquenta e oito reais e oito centavos). Intime-se o exequente a esclarecer a forma de expropriação pretendida. Prazo de 5 dias”. Alega a Agravante, em síntese, que o valor atribuído ao bem penhorado não condiz com a realidade, pois, ao contrário do que expõe o laudo, o valor de mercado do imóvel é bem superior. Sustenta que a impugnação ao laudo está fundada em provas que evidenciam o valor médio do imóvel e que a divergência autoriza nova avaliação para que se alcance o valor mais próximo do mercado imobiliário. Diz que o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador não consta o detalhamento pormenorizado do imóvel, como fez a avaliação por ela trazida aos autos. Argumenta que “os atos expropriatórios nunca são situações fáceis de serem enfrentadas, pela parte que está sofrendo, no presente caso, a parte agravante. Sendo essencial, que ocorra o mínimo de prejuízo a parte agravante, em virtude de ter que se ter um equilíbrio entre a satisfação do crédito do credor versus a situação patrimonial do devedor, que não pode ser mais onerosa, do que realmente significa o crédito da parte agravada”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 35642717). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não é possível avistar verossimilhança nas alegações da Agravante, por ausência de elementos que demonstrem vícios na avaliação do imóvel penhorado. Com efeito, verifica-se que a Agravante contesta o laudo de avaliação feito por oficial de justiça avaliador, sem, contudo, apresentar prova capaz de desaboná-lo. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de sua confiança, com valores que destoam em muito daqueles apresentados pela auxiliar do Juízo, não é capaz de comprovar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Também não se pode olvidar que a avaliação produzida pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, não podendo ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança das alegações da Agravante. No mais, como bem fundamentou o MM. Juiz a quo, “a executada esclareceu que, apesar a divergência de datas, deve prevalecer a mais recente. No entanto, nada manifestou sobre eventual interesse em produzir prova pericial para a avaliação do imóvel, o que, como estavam cientes as partes (ID 119660423), culminará em ser considerado o valor avaliado pelo Oficial de Justiça”. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora